Tribunal: TJDFT
Processo: 0039031-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PENHORA SUPERVENIENTE. DESCONSTITUÍDA. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo exequente e executado contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva intercorrente e, ainda, determinou a transferência dos valores penhorados, referentes à restituição do imposto de renda em nome do executado, para a conta de titularidade do exequente.
2. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão de a Exma. Sra. Desa. Leila Cristina Garbin Arlanch não mais compor esta e. 7a Turma Cível, bem como em razão da prevenção relacionada aos seguintes recursos: AGI 0732790-24.2023.8.07.0000, AGI 0734622-92.2023.8.07.0000 e AGI 0740955-60.2023.8.07.0000.
3. Acórdão n. 1297320, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Leila Cristina Garbin Arlanch, cassou a sentença datada de 5/8/2020, em razão da ausência de decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (ii) se é devida a manutenção da penhora da restituição do imposto de renda do executado em favor do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o curso do prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do e. TJDFT.
6. A prescrição da pretensão executória de cheques ocorre no prazo de 6 (seis) meses, contados do esgotamento do prazo de apresentação, nos termos dos arts. 33 e 59, ambos da Lei n. 7.357/85.
7. Interrompida a prescrição intercorrente, nos moldes do §4oA do art. 921 do CPC, reinicia-se o transcurso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, sendo devido o pronunciamento da prescrição intercorrente, se não houver constrição de outros bens em nome do devedor no curso da prescrição intercorrente.
8. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. Recurso do exequente desprovido.
9. É consectário lógico do pronunciamento da prescrição intercorrente, consumada antes do pedido de penhora, que seja revogada a constrição sobre a restituição do imposto de renda do executado, notadamente diante da decisão do Juízo de origem que tornou sem efeito a decisão que havia deferido a referida penhora. Recurso do executado provido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do exequente conhecido e desprovido. Recurso do executado conhecido e provido.